Tribunal: TJSP
Processo: 0005440-41.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo em execução penal. Negativa à progressão ao regime semiaberto e ao livramento condicional. Inconformismo do sentenciado. Requisito objetivo preenchido. Indeferimento causado pela não satisfação do requisito subjetivo. Inafastabilidade da negativa aos benefícios. In dubio pro societate. Sentenciado que não demonstra condições de vivenciar as benesses e suas regalias no momento, sobretudo

Ementa:
Agravo em execução penal. Negativa à progressão ao regime semiaberto e ao livramento condicional. Inconformismo do sentenciado. Requisito objetivo preenchido. Indeferimento causado pela não satisfação do requisito subjetivo. Inafastabilidade da negativa aos benefícios. In dubio pro societate. Sentenciado que não demonstra condições de vivenciar as benesses e suas regalias no momento, sobretudo diante da prognose negativa delineada pelo exame criminológico. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005440-41.2019.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante ROBERT
PEREIRA DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005440-41.2019.8.26.0509 -Voto no 11.699
2
A g r a v o
e m
e x e c u ç ã o
p e n a l
n o
0 0 0 5 4 4 0 - 4 1 . 2 0 1 9 . 8 . 2 6 . 0 5 0 9
A g r a v a n t e : R o b e r t P e r e i r a d a S i l v a
A g r a v a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : A r a ç a t u b a - D E E C R I M U R 2
VOTO No 11.699
Agravo em execução penal. Negativa à progressão ao
regime
semiaberto
e
ao
livramento
condicional.
Inconformismo do sentenciado. Requisito objetivo
preenchido. Indeferimento causado pela não satisfação
do requisito subjetivo. Inafastabilidade da negativa aos
benefícios. In dubio pro societate. Sentenciado que não
demonstra condições de vivenciar as benesses e suas
regalias no momento, sobretudo diante da prognose
negativa delineada pelo exame criminológico. Recurso
desprovido.
1) ROBERT PEREIRA DA SILVA, representado pela
Defensoria Pública, interpõe este agravo em execução penal em face da r.
decisão de fls. 23/24, proferida em 27/9/2019 pelo MM. Juiz de Direito do
DEECRIM da 2a RAJ, o qual indeferiu seus pedidos de progressão ao
regime semiaberto ou livramento condicional, em razão da frustração ao
requisito subjetivo.
Argumenta o agravante, em síntese, que preencheu o
requisito subjetivo exigido para galgar os benefícios, sobretudo em virtude
do bom comportamento carcerário, devidamente atestado pela Diretoria
do estabelecimento prisional, mérito esse não infirmado pelas observações
constantes dos laudos que compõem o exame criminológico. Enfatiza,
ainda, que não é possível, por intermédio do exame criminológico, prever a
possibilidade de reincidência futura.
Pugna o recorrente, assim, pelo provimento do agravo, com
vistas à reforma da r. decisão guerreada, para obter o livramento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005440-41.2019.8.26.0509 -Voto no 11.699
3
condicional ou ao menos a progressão ao regime intermediário (fls. 1/7).
Processado e respondido o recurso (fls. 28/33), a r. decisão
hostilizada foi mantida pelos seus próprios fundamentos (fls. 34). A d.
Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo
desprovimento do agravo (fls. 46/49).
É o relatório.
2) Nego provimento ao agravo em execução.
Segundo consta, o agravante ROBERT cumpre pena total de
6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, atualmente em regime fechado,
pela prática de crimes de roubo majorado, com término previsto para
20/2/2024 (ficha do réu de fls. 8/10).
Seus pedidos de progressão de regime e livramento
condicional foram indeferidos pela insatisfação ao requisito subjetivo, na
esteira do exame criminológico realizado, despertando o inconformismo.
Modificado pela Lei no 10.792/03, o art. 112 da Lei no 7.210/84
(LEP) deixou de prever que a decisão de progressão de regime será
precedida de exame criminológico. Houve quem sustentasse, diante da
inovação legislativa, que o Magistrado não mais poderia recorrer ao exame
para reunir o conhecimento técnico que o auxiliaria a resolver os pleitos de
benefícios em sede de execução penal. Não foi a interpretação que
prevaleceu.
Fato é que, a despeito das costumeiras críticas à eficácia da
perícia, a Corte Suprema e a Superiora firmaram posição para definir que o
exame criminológico pode ser utilizado para obtenção de um panorama mais
preciso acerca da personalidade dos postulantes a benefícios nas
execuções penais, contanto que a diligência seja determinada por
decisão fundamentada, o que, aliás, já deriva do art. 93, IX, da
Constituição da República.
Neste sentido, a Súmula no 439 do Colendo STJ: “Admite-se o
exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”.
Sem divergir, a Súmula Vinculante no 26 fixa que: “Para efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005440-41.2019.8.26.0509 -Voto no 11.699
4
de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou
equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei
n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche,
ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para
tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.
Via reflexa, o exame criminológico continua admitido. O
Julgador não está obrigado a determinar a confecção do exame, tampouco à
mera homologação da conclusão dos peritos, assim que elaborado. Poderá,
sim, ordená-lo, em face de dúvida objetiva a respeito do mérito para a
fruição da benesse e a menor vigilância que a acompanha.
A meta da realização da perícia, como já sabido, é coletar
elementos técnicos em torno da maturidade e disciplina do reeducando.
Segundo os valiosos ensinamentos de Guilherme Nucci: “cabe ao magistrado
extrair os aspectos interessantes à análise que fará tanto da personalidade, quanto
da tendência do sentenciado à delinquência, além da sua disciplina e adaptabilidade
ao benefício que almeja conquistar” (Leis Penais e Processuais Penais
Comentadas, 5a edição, editora Revista dos Tribunais, p. 459).
Não existe, portanto, qualquer óbice na valoração dos
elementos técnicos trazidos à tona pelo exame criminológico, para fins de
solução da controvérsia posta nos autos. Diante desta premissa, passa-se à
análise da pretensão do agravante de progredir ao regime intermediário ou
vivenciar o livramento condicional.
O requisito objetivo dos benefícios foi reputado cumprido pelo
cálculo de fls. 9.
Cinge-se a discussão ao requisito subjetivo, pautado no
comportamento do pretenso favorecido, que precisa sinalizar mérito, isto
é, aptidão para evoluir de regime mais rigoroso rumo ao estágio
subsequente, onde lhe recairá menor vigilância e serão propiciados novos
direitos.
O agravante, pese ter apresentado o atestado de “bom”
comportamento carcerário (fls. 11), foi também submetido ao exame
criminológico (fls. 15/22) composto por avaliação psicossocial, cujos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005440-41.2019.8.26.0509 -Voto no 11.699
5
resultados foram determinantes para a formação da convicção sobre os
pleitos, desaconselhando-os enfaticamente.
Merecem destaque, neste sentido, os seguintes trechos dos
relatórios:
“Relatório Psicológico: Não apresentou crítica e/ou arrependimento
a respeito de seu ato delitivo”.
“Relatório Social: Adentra vida adulta em cumprimento de pena,
trazendo registro de falta disciplinar e pouca reflexão sobre seus atos. Refere apoio
familiar em seu cotidiano prisional, mas em suas perspectivas futuras parece incerto,
assim como parece não ter recursos internos.
“Relatório Conjunto: Assume o delito a ele imputado, culpabiliza
necessidade financeira, não apresenta crítica a respeito (...) embora nos últimos
meses não tenha apresentado comportamento que o desabone, decidiu-se em análise
preliminar pela manifestação contrária pela prematuridade para ambos benefícios
pleiteados, devendo, o mesmo, permanecer por mais um período no regime atual
para posterior melhor ser avaliado”.
Dessa forma, a verificação pormenorizada de seus traços
psicológicos e de periculosidade, se não infirmou por completo o
merecimento, semeou sérias dúvidas e sinalizou que é de melhor alvitre
aguardar a assimilação pelo agravante de conceitos que visem à sua
ressocialização, bem como à aprimoração de seus mecanismos internos,
tudo para a paulatina e gradual reinserção, sem incidentes, ao meio social.
Não é despiciendo lembrar que a execução segue o princípio
do in dubio pro societate, que se traduz em regra de julgamento, pela qual
eventuais dúvidas se revertem em favor da sociedade. Posta esta
premissa básica, não deve ser autorizada a progressão ou livramento do
preso que mostra duvidoso aproveitamento da terapêutica penal, ainda que,
sob um olhar mais leniente, aparente alguma evolução.
Por reflexo, a negativa aos benefícios foi fundamentada e não
comporta reversão.
3) Pelo exposto, nego provimento ao agravo em execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005440-41.2019.8.26.0509 -Voto no 11.699
6
penal.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator